Tribunal: TJSP
Processo: 1005014-35.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Hipótese em que a embargante alega que o v. acórdão foi omisso no exame dos "pleitos sucessivos" – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Hipótese em que a embargante alega que o v. acórdão foi omisso no exame dos "pleitos sucessivos" – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos.